Tribunal: TJPA
Processo: 0819751-31.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819751-31.2023.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ OKABE AUAD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Violência doméstica. descumprimento de medidas protetivas. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo configurado. Condenação mantida. Concessão de
sursis
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por ter comparecido à residência da vítima em descumprimento de medida protetiva de urgência.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há atipicidade da conduta por ausência de dolo ou por exercício legítimo do direito de visita à prole; (ii) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do
sursis
penal.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório revela que o apelante, ciente da medida protetiva, compareceu às proximidades da residência da vítima, o que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal, ainda que tenha acionado guarnição policial.

4. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pelo próprio interrogatório do réu, demonstra a ocorrência da conduta típica.

5. Descumprimento de medida protetiva configura violência moral e psicológica, o que atrai a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme Súmula 588/STJ.

6. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, cabível a concessão do
sursis
penal pelo prazo de 2 anos, com condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a substituição da pena por restritiva de direitos e conceder o benefício da suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, ainda que o agente alegue exercer direito de visita à prole. 2. Havendo proibição judicial de aproximação da vítima, o comparecimento do réu à residência desta configura dolo e tipicidade penal. 3. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime praticado em contexto de violência doméstica, mas é possível a concessão de
sursis
penal, se preenchidos os requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 44 e 77.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por J. L. O. A. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena total de
3 (três) meses de detenção em regime aberto
,
substituída por pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana
, pela prática do crime do
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 12/05/2023, por volta das 18:00 h, em residência particular, a senhora I. M. D. M. T. teve suas medidas protetivas descumpridas, por seu ex-companheiro, ora acusado, o senhor J. L. O. A., no processo de n° 0803944-68.2023.8.14.0401; I. relata que toda vez quem vai buscar seu filho na casa dela é o pai de J. L., porém no dia 12/05/2023 o seu ex- companheiro estava na portaria do prédio para buscar a criança, e a mãe de I. a avisou, momento que essa disse para ela não entregar a criança a J. L., pois ele estaria descumprindo as medidas protetivas.

Nesse momento J. L. acionou uma VTR da polícia militar e uma VTR da patrulha Maria da Penha, com o intuito de buscar seu filho, e falaram para a mesma quando esta chegou ao local que eles estavam ali para cumprir o chamado de J. L., pois esse afirmava que I. estava descumprindo ordem judicial que não dizia que ele não poderia buscar seu filho, e mesmo sendo mandado embora inclusive pela VTR que ele mesmo chamou ele não foi.

A vítima questionou ao sargento ali presente o motivo desses não efetuarem a prisão de J. L., já que ele estava descumprindo Medidas Protetivas, ocasião em que ele disse que não poderia prendê-lo, pois estava na ocorrência dele e não na da vítima, por isso a vítima chamou outra VTR, onde a GU 0130 disse que estava chegando no local desde ás 19h38, porém até o momento a VTR não chegou, mesmo fazendo várias ligações para o CIOP, e que J. acabou indo embora por volta das 20h pois o advogado e o pai dele o aconselharam a fazer isso, que a VTR lá presente ainda queria levar a senhora I. para o Conselho Tutelar, alegando que ela estaria descumprindo ordem judicial, mas ela informou que não iria pois se encaminharia para a especializada e que estava esperando o apoio de outra VTR, sendo que ainda chegaram a levar a carteira de habilitação da mesma, mas o advogado de J. trouxe de volta, que a VTR não chegou e por isso a senhora I. se encaminhou para a especializada por conta própria junto com uma amiga. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
atipicidade da conduta
– dada a
ausência de dolo
–

assim como pela
contrariedade às provas dos autos
, argumentando que o réu apenas tentava exercer o seu direito de visita à prole, conforme acordo homologado judicialmente na esfera cível, tendo inclusive acionado guarnição da Polícia Militar para acompanhá-lo na diligência, o que afastaria qualquer ânimo doloso. Afirma que que houve provocação da vítima, pois teria se recusado injustificadamente a entregar a criança ao avô do recorrente, alterando unilateralmente a rotina habitual de entrega. Aduz, ademais, que a aproximação se deu com autorização tácita da vítima, sendo, portanto, legítima.

Pleiteia, subsidiariamente, a
concessão da suspensão condicional da pena
, por preenchimento dos requisitos legais.

Requer, ainda, a concessão de
efeito suspensivo
à apelação nos termos do art. 597 do CPP, evitando-se a execução da pena até o julgamento final do recurso.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

A priori,
com relação ao pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado pela Defesa com o objetivo de evitar a imediata execução da pena imposta na sentença, entendo que o requerimento perde objeto diante da atual fase processual, pois o recurso já se encontra em grau de julgamento de mérito, prestes a ser decidido por este colegiado, o que torna desnecessária a apreciação isolada da medida cautelar requerida.

De todo modo, mesmo que superado esse óbice, razão assiste ao Ministério Público ao sustentar, em contrarrazões, que a concessão de efeito suspensivo à apelação criminal constitui providência excepcional, condicionada à demonstração de manifesta ilegalidade da decisão condenatória ou de risco concreto de lesão irreparável, o que não se verifica na hipótese dos autos. A sentença foi proferida com base em conjunto probatório sólido, em conformidade com o devido processo legal e garantias constitucionais, o que afasta, por si só, qualquer alegação de dano irreversível.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
atipicidade da conduta
– dada a
ausência de dolo
–

assim como pela
contrariedade às provas dos autos
, argumentando que o réu apenas tentava exercer o seu direito de visita à prole, conforme acordo homologado judicialmente na esfera cível, tendo inclusive acionado guarnição da Polícia Militar para acompanhá-lo na diligência, o que afastaria qualquer ânimo doloso. Afirma que que houve provocação da vítima, pois teria se recusado injustificadamente a entregar a criança ao avô do recorrente, alterando unilateralmente a rotina habitual de entrega. Aduz, ademais, que a aproximação se deu com autorização tácita da vítima, sendo, portanto, legítima.

Improcedente seu pleito.

A materialidade do delito em comento resta amplamente comprovada por meio da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas em favor da vítima nos autos do processo n.º 0803944-68.2023.8.14.0401 (ID 30008676 - Pág. 16).

A autoria também se encontra demonstrada pelos depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima, em seu depoimento, confirmou o descumprimento das medidas protetivas, pois o acusado foi até a sua casa para pegar o seu filho, sendo que o acordado era que o pai dele fosse pegar o menor. Que ela não estava em casa e sua mãe não desceu a criança. Que o acusado acionou uma viatura e o policial solicitou o comparecimento da polícia, que ela informou ao policial sobre a existência da medida protetiva. Que ela se dirigiu até o local e o acusado ainda estava lá, saindo só depois de seu advogado de lhe orientando a sair de lá.

A testemunha Lorena de Azevedo Vilhena, compromissa na forma da lei, declarou que que estava chegando à casa da vítima junto com a mesma quando viu o acusado sentado na calçada em frente sua residência.

A testemunha Jorge Luiz Calice Auad, ouvido como informante, confirmou que era ele quem pegava o neto na casa da vítima, mas como não lhe entregaram o menor, ele avisou o seu filho que foi até a delegacia buscar uma viatura para pegar a criança na casa da mãe, face a existência de medida protetivas.

O réu em seu interrogatório, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que em virtude da existência das medidas protetivas e por não terem entregue o seu filho, ele primeiro ligou para polícia e acionou uma viatura em face do ocorrido, tendo ido em seguida até a casa da vítima para pegar seu filho, pois sabia da medida protetiva e por isso não podia se aproximar da mesma.

Estes elementos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela conduta penal descrita na denúncia.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

Cabe destacar que o art. 24-A da Lei Maria da Penha busca resguardar a efetividade da ordem judicial e a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, o argumento defensivo de que o apelante estaria no exercício regular de um direito ao buscar o filho – ainda que com auxílio da polícia – não elide a tipicidade da conduta, pois a determinação judicial vedava expressamente sua aproximação da vítima ou da sua residência. O fato de contar com apoio da polícia para se dirigir até o local não torna legítima a conduta quando há proibição judicial em sentido contrário.

A alegação de que a aproximação teria sido “provocada” pela vítima ou autorizada por ela não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a vítima informou à guarnição que havia medida protetiva em vigor e solicitou o afastamento do apelante. Nada há nos autos que demonstre eventual anuência da ofendida.

O depoimento da testemunha Lorena de Azevedo Vilhena, que acompanhava a vítima no momento dos fatos, corrobora sua versão, ao afirmar que visualizou o réu sentado na calçada em frente à residência da ofendida. Além disso, o próprio avô da criança, Sr. Jorge Luiz Calice Auad, confirmou que não conseguiu retirar a criança naquele dia e que, por essa razão, acionou o filho, ora apelante, evidenciando que este assumiu o risco de descumprir a ordem judicial ao comparecer pessoalmente ao local.

Importa registrar, ainda, que o sentenciante examinou criteriosamente os elementos de prova e destacou que, embora o agente estivesse acompanhado de policial militar, os autos não contêm qualquer indício de que houve autorização judicial ou da autoridade policial para que o apelante adentrasse a área de restrição imposta pela medida protetiva.

Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, pois o dolo, no caso do art. 24-A da Lei 11.340/2006, consuma-se com a ciência da existência da medida protetiva e a prática da conduta vedada. O próprio apelante admitiu que sabia da proibição judicial de se aproximar da residência da vítima, o que, por si só, é suficiente para configurar o dolo exigido no tipo penal.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
do réu.

2. Da Requerida Aplicação do
Sursis
Penal

Pleiteia, subsidiariamente, a
concessão da suspensão condicional da pena
, por preenchimento dos requisitos legais.

Neste ponto, tenho que
lhe assiste razão
.

Com efeito, a sentença recorrida substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, consistente em limitação de fim de semana durante três meses. Contudo, conforme expressamente dispõe a Súmula 588/STJ,
verbis
:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

No caso em análise, embora o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha não envolva necessariamente violência física, a jurisprudência do STJ tem entendido que o descumprimento de medida protetiva revela violência moral e psicológica, subsumindo-se, portanto, à hipótese de vedação contida na referida súmula. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Contudo, na espécie, não foi possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação e a entrada do réu em sua residência. Ao contrário, destacou-se que o réu, mesmo ciente dos limites que lhe foram impostos e menos de um mês após sua intimação, foi até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da vítima. Posteriormente, em 20/9/2019, o réu novamente descumpriu as proibições que lhe foram impostas e telefonou para a vítima, xingando-a.

2. Delineada, pois, a prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário, diante do contexto fático apresentado, implicaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via excepcional em vista do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3.
"Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas" (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Assim, presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal – pena aplicada não superior a dois anos, primariedade, bons antecedentes e circunstâncias judiciais favoráveis –
é cabível a concessão da suspensão condicional da pena, por prazo de 02 (dois) anos
, com condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Mantenho, todavia, a determinação de que o condenado deve participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero
, em local igualmente a ser indicado pelo Juízo da Execução.

Não obstante o parecer ministerial referir pedido de exclusão ou redução da indenização do valor indenizatório, não verifiquei, do arrazoado defensivo, qualquer argumentação nesse sentido, pelo que, deixo de me manifestar acerca dele.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedendo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77 do CPB, por 02 (dois) anos, mantida, no mais, a condenação nos exatos termos da sentença proferida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025